Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708440-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb Apelada: Kelly Serafim dos Santos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Id. 51311431) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 51311427), que julgou o pedido procedente. A recorrente alega que na ADPF no 890 o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou que a aludida sociedade de economia mista deve se submeter ao regime de precatórios. Por essa razão requer a dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios. No entanto, a despeito das alegações formuladas pela recorrente, as demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa do pagamento referente ao preparo recursal não se estendem à aludida sociedade de economia mista. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator